Tribunal: TJMT
Processo: 1017608-97.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017608-97.2022.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE (s): MARIA WAGNER
RECORRIDO (s): MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. TEMA 1.234 DO STF. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE À AQUISIÇÃO POR PARTICULAR NO VAREJO. DISTINGUISHING. EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Maria Wagner contra sentença que, em cumprimento de sentença, determinou que o bloqueio judicial para aquisição do medicamento Diosmina + Hesperidina 900/100 mg observasse o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), nos termos da tabela CMED, sob alegação de julgamento extra petita e impossibilidade de aquisição pelo referido preço em farmácias varejistas, ao passo que o ente estatal defende a aplicação do Tema 1.234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a aplicação, de ofício, do Tema 1.234 do STF configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o PMVG deve ser observado em bloqueios judiciais destinados à aquisição de medicamentos por particulares no varejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O precedente vinculante do STF (Tema 1.234) possui aplicação obrigatória e imediata, com natureza de ordem pública, o que autoriza sua incidência de ofício pelo magistrado, afastando a alegação de julgamento extra petita.
A tese do Tema 1.234 pressupõe a aquisição direta de medicamentos pelo poder público junto a fabricantes ou distribuidores, não abrangendo hipóteses de compra por particulares.
O bloqueio judicial de verbas decorre do descumprimento da obrigação estatal de fornecimento, transferindo ao particular a incumbência de adquirir o medicamento no mercado varejista.
O particular não detém poder de compra governamental, submetendo-se ao Preço Máximo ao Consumidor (PMC), e não ao PMVG.
A imposição do PMVG em compras varejistas inviabiliza a aquisição do medicamento, tornando a medida judicial ineficaz e frustrando o direito fundamental à saúde reconhecido judicialmente.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a inaplicabilidade do PMVG em aquisições realizadas por particulares mediante bloqueio judicial, adotando como parâmetro o menor orçamento no mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O Tema 1.234 do STF não se aplica às hipóteses de aquisição de medicamentos por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas. 2. O PMVG é restrito às compras diretas realizadas pela Administração Pública, não incidindo no mercado varejista. 3. O bloqueio judicial deve observar o menor preço praticado ao consumidor (PMC), a fim de garantir a efetividade do direito à saúde."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, RE no 1.366.243/SC; TJMT, NU 1002320-52.2025.8.11.0000; TJMT, NU 1007429-47.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017608-97.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA WAGNER - CPF: 631.367.831-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026